Tribunal: TJSP
Processo: 0000596-40.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Homicídio tentado – Apelo da Defesa – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa: Alegações que se confundem com o mérito. Ocorrência de decisão manifestamente contrária a evidencia dos autos – Não constatada – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos colhidos que indicam que a ré desferiu golpes de arma branca contra a vítima, por mais de uma vez, atingindo-a em

Ementa:
Homicídio tentado – Apelo da Defesa – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa: Alegações que se confundem com o mérito. Ocorrência de decisão manifestamente contrária a evidencia dos autos – Não constatada – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos colhidos que indicam que a ré desferiu golpes de arma branca contra a vítima, por mais de uma vez, atingindo-a em regiões letais – A ora apelante não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-la da condenação ou que sustentasse sua versão de legítima defesa, a qual restou isolada nos autos - Conjunto probatório que foi suficiente para convencer o júri da versão acusatória – É lícito aos jurados tomar como verdadeiras ou não as declarações que desfavorecem a acusada, sem que isso configure decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Solução adotada que tem suporte em vertente probatória – Mantida a soberania dos vereditos. Qualificadora: Devidamente reconhecida e não deve ser afastada – Foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima visto que ela foi atacada de surpresa, pois desconhecia o fato de Evelin estar portando uma arma branca, a qual sacou de maneira totalmente inopina. Além disso, Letícia, como já mencionado, foi atingida de forma sucessiva, sem que pudesse esboçar qualquer tentativa de reação - Aqui também é mantida a soberania do júri. Pena e regime: Inalterados – Incogitável maior redução pela tentativa – O "iter criminis" percorrido aproximou-se em muito da consumação, uma vez que a vítima foi atingida em regiões letais, e apenas logrou sobreviver ante o pronto atendimento médico –– é inatendível o pedido de cumprir a pena em prisão domiciliar, pois, essa possibilidade deve ser pleiteada no Juízo da Execução, o qual é o mais competente para avaliar e determinar a presença ou não dos requisitos necessários para tal benefício. Negado Provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000596-40.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EVELIN
ALVES ALAOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença “a quo” em seus termos.Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405
Apelante: EVELIN ALVES ALAOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Voto no 27422
Homicídio tentado Apelo da Defesa Preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa: Alegações que se
confundem com o mérito. Ocorrência de decisão
manifestamente contrária a evidencia dos autos Não
constatada

Autoria e materialidade devidamente
comprovadas Depoimentos colhidos que indicam que a ré
desferiu golpes de arma branca contra a vítima, por mais de
uma vez, atingindo-a em regiões letais A ora apelante não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
la da condenação ou que sustentasse sua versão de legítima
defesa, a qual restou isolada nos autos - Conjunto
probatório que foi suficiente para convencer o júri da
versão acusatória
É lícito aos jurados tomar como
verdadeiras ou não as declarações que desfavorecem a
acusada, sem que isso configure decisão manifestamente
contrária à prova dos autos Solução adotada que tem
suporte em vertente probatória Mantida a soberania dos
vereditos. Qualificadora: Devidamente reconhecida e não
deve ser afastada Foi devidamente reconhecida pelo
Conselho de Sentença a qualificadora de emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima visto que ela foi
atacada de surpresa, pois desconhecia o fato de Evelin estar
portando uma arma branca, a qual sacou de maneira
totalmente inopina. Além disso, Letícia, como já
mencionado, foi atingida de forma sucessiva, sem que
pudesse esboçar qualquer tentativa de reação - Aqui
também é mantida a soberania do júri. Pena e regime:
Inalterados Incogitável maior redução pela tentativa O
“iter criminis” percorrido aproximou-se em muito da
consumação, uma vez que a vítima foi atingida em regiões
letais, e apenas logrou sobreviver ante o pronto
atendimento médico
é inatendível o pedido de cumprir a
pena em prisão domiciliar, pois, essa possibilidade deve ser
pleiteada no Juízo da Execução, o qual é o mais competente
para avaliar e determinar a presença ou não dos requisitos
necessários para tal benefício. Negado Provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
3
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que EVELIN ALVES ALAOR, em sessão de julgamento do
júri que ocorreu no dia 19 de novembro de 2019, foi condenada ao
cumprimento de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática de crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, c/c o artigo
14, inciso II, todos do Código Penal (fls. 710/711).
Inconformada, apela a Defesa, no prazo
legal, alegando, preliminarmente, a nulidade em razão de cerceamento
de defesa. No mérito afirma que a decisão condenatória é
manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede o
afastamento da qualificadora reconhecida, maior redução pela tentativa,
e a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar (fls.
721/725).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 729/738),
subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo não provimento do presente recurso (fls.748/763).
É o relatório.
Inicialmente, consigno que apesar da d.
defesa alegar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, nada
trouxe em suas razões sobre um possível ato que tivesse ferido algum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
4
direito da ré e que pudesse macular o feito. Na verdade, após mencionar
este tópico, a d. advogada passa a discorrer sobre a anulação do
julgamento por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, o que se confunde com o mérito.
E, apenas para registro, consigna-se o que
foi bem posto pela d. Promotora de Justiça, em sede de contrarrazões:
“Há que ter-se em conta que, no caso presente, tanto a fase do iudicium
accusationis, como a do iudicium causae transcorreram nos termos
legais, sem que qualquer nulidade fosse engendrada. Especificamente
com relação ao plenário, a Ata de Julgamento, de fls. 712/715,
demonstra que a sessão do júri transcorreu como devido, sem que
nenhum incidente ou nulidade fossem suscitados.”.
Superada esta questão, depreende-se dos
autos que, no dia 20 de novembro de 2016, por volta das 00h45min, na
Rua Elias Assaf, próximo ao no 18, bairro São Pedro, no município de
Osasco, a recorrente Evelin Alves Alaor, agindo com intenção
homicida, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar Letícia De Sousa Macedo mediante golpes de um objeto
cortante, produzindo-lhe os ferimentos de natureza grave, apenas
deixando de consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Apurou-se
nos
autos
que
a
vítima
relacionou-se com Johnny William, ex-companheiro da acusada, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
5
pouco após a ofendida engravidar, o relacionamento teve fim, sendo
que Johnny não assumiu a paternidade da criança. Em seguida, Johnny
e a ré reataram o relacionamento.
Consta que a recorrente soube que a
ofendida manteve o breve relacionamento com Johnny e que teria
ficado grávida dele. Após conversar com a vítima, e a genitora desta, e
confirmar tais fatos, a acusada resolveu se vingar e decidiu matar a
Letícia.
Consta assim que, cerca de duas semanas
antes dos fatos, a ré começou a proferir ameaças contra a ofendida na
internet, dizendo que iria “arregaçar” a vítima, que “a deixaria mais feia
do que era, que todos na favela iriam saber, que iria bater na ofendida
na frente de todos” e que ela era “talarica”.
No dia, local e hora do crime, a recorrente
armou-se de um objeto cortante e foi até a residência da vítima, local
em que ela estava parada do lado de fora. A acusada discutiu com a
ofendida por alguns instantes, e ato contínuo, passou a agredi-la e sacou
o objeto cortante que portava, desferindo golpes contra ela nas regiões
do tórax e abdômen.
Populares
que
estavam
no
local
conseguiram conter a ré, que saiu dali. A vítima sangrou muito e veio a
desmaiar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
6
O crime apenas não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade da agente, uma vez que pessoas que
estavam no local seguraram a autora, impedindo-a de prosseguir
agredindo a ofendida. Ademais, a vítima foi prontamente socorrida e
eficientemente medicada, pois foi encaminhada ao hospital logo em
seguida.
Enfim, o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que a ré atacou Letícia
de modo inesperado, sem que esta pudesse esboçar defesa.
Pois bem.
Cumpre
ressaltar,
de
primeiro,
a
impossibilidade de absolvição por decisão deste Tribunal, visto se tratar
de crime com competência para julgamento exclusiva do Tribunal do
Júri. Se fosse deferido o presente pedido teria que se impor um novo
julgamento pelo Júri, porém este não é o caso.
Dúvida alguma paira acerca da ocorrência
do crime e da responsabilidade da acusada.
A materialidade do delito está demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência às fls. 06/08, pelo Laudo Pericial de Lesão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
7
Corporal de fls. 49/51, bem como pelas demais provas colhidas durante
a instrução criminal.
A autoria também é certa.
A ré Evelin Alves Alaor, ouvida em sede
policial, admitiu a prática do crime. Relatou que conviveu maritalmente
com Johnny durante seis anos, sendo que do relacionamento tiveram um
filho, mas devido a ele ter um caso, vieram a se separar. Afirmou que
após a separação soube que o filho de Letícia era de Johnny e que, na
data dos fatos, estava passando em frente à residência da ofendida, a
qual lhe confirmou que seu filho era de Johnny, ocasião em que houve
discussão. Disse que a vítima estava com uma faca, sendo que pegou a
faca e atingiu a ofendida. Informou que Gisele e Cibele, vizinhas da
vítima, separaram a briga e, após, foi embora para sua residência (fl.
27).
Posteriormente, ouvida sob o crivo do
contraditório, narrou que no dia dos fatos havia saído de casa para
comprar um lanche e um cigarro, momento em que se deparou com a
ofendida, que estava bebendo em frente à sua casa. Afirmou que, de
fato, chegou a dizer, em momento anterior, que iria bater nela, mas não
matar. Disse que no dia em apreço, a vítima, com uma faca, começou a
xingá-la e dizer que ela estaria impedindo Johnny de assumir sua filha,
momento em que ambas entraram em luta corporal e percebeu que a
ofendida estava com uma faca na mão, sendo machucada. Informou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
8
desarmou a vítima e se defendeu, utilizando a faca contra ela e, após,
pediu para que elas fossem separadas e a ofendida foi para sua casa
(vide mídia).
Em plenário (mídia digital) a ré manteve
sua narrativa, insistindo que agiu em legítima defesa.
Acontece que, a tentativa da ora apelante
de se isentar de culpa não convence, pois restou isolada diante conjunto
de provas carreado aos autos em seu desfavor, senão vejamos.
A vítima Letícia De Sousa Macedo
declarou que tem um filho, cujo pai é o ex-marido da apelante, sendo
que, quando da concepção, a acusada e Johnny não estavam juntos,
todavia, quando foi contar para Johnny que estava grávida de 04 meses,
ele não deu importância. Assim, quando a filha de ambos completou um
ano e três meses, procurou Johnny para que ele fizesse exame de DNA.
Afirmou que chegou a marcar três vezes para que Johnny realizasse o
exame, todavia, o mesmo não apareceu, razão pela qual começou a
contar para o “pessoal” que Johnny era o pai de sua filha e tal
informação chegou ao conhecimento da ré. Disse que ao saber da
notícia, a acusada foi até a sua residência, sendo que confirmou o fato,
momento em que a Evelin lhe disse “faz isso mesmo, faz ele pagar pelo
que ele fez”, insinuando que Johnny deveria pagar pensão. Ocorre que,
cerca de uma semana após esse episódio, a ré passou em frente à sua
casa, ocasião em que estava bebendo com seus amigos, e a chamou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
9
momento em que disse “vem aqui você”, e ambas começaram a discutir.
Informou que não se lembra o que aconteceu após, uma vez que
desmaiou e apenas retomou a consciência no hospital. Salientou que no
momento da briga não portava nenhuma faca, e que durante o
entrevero, uma agarrou o cabelo da outra e ela sentiu algo acontecer,
momento em que populares passaram a gritar “Separa! Separa!” e a
acusada dizia “eu quero te matar!”. Então, a declarante disse que
desmaiou e populares a socorreram, sendo que soube que a acusada
ainda queria cortar o seu cabelo, mas foi impedida. Asseverou que
apenas teve conhecimento da gravidade do ocorrido quando foi
encaminhada ao Hospital Antônio Giglio, sendo informada de que foi
ferida no estômago, no peito, no pulmão e embaixo do braço.
Acrescentou que necessitou permanecer com um dreno no tórax por
cinco dias, internada na UTI. Revelou que, por conta dos ferimentos,
teve que ficar sem fazer esforço físico, inclusive, pegar sua filha no
colo. Consignou que, antes da briga, a ré havia lhe mandado mensagens
através do “facebook”, dizendo “ah, eu vou te pegar pra todo mundo
saber que você é a talarica das favelas”. Disse, ainda, que sente fortes
pontadas nos locais em que foi ferida (mídia digital).
O policial militar Luciano Braga
Gomes, o qual atendeu a ocorrência, informou que sua guarnição foi
acionada a comparecer ao local dos fatos, onde uma pessoa havia sido
vítima de golpes de faca e, lá chegando, foi avisado de que a ofendida
havia sido encaminhada ao Hospital Municipal de Osasco, para onde se
dirigiu. Afirmou que no nosocômio, não pode ter contato com a vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
10
uma vez que ela estava no Centro Cirúrgico, sendo que ele e sua equipe
retornaram ao local dos fatos e lá conversaram com uma moça, que não
se recorda o nome, que contou que houve uma discussão entre a
acusada e a ofendida, sendo que a ré sacou algo que parecia ser um
canivete. Disse que a apelante investiu contra a vítima, iniciando a
agressão e, após, populares contiveram a briga e a ofendida foi
socorrida e encaminhada ao PS Pestana (mídia digital).
O policial militar Reinaldo Barbosa
Alvares reiterou o depoimento prestado pelo policial Luciano,
acrescentando que quem lhes forneceu as informações acerca dos fatos
foi Jéssica, amiga da vítima, a qual revelou que viu o momento em que
acusada sacou um “punhal” e desferiu golpes na ofendida, sendo certo
que, no hospital, veio saber que a Letícia foi ferida no tórax, barriga e
braço (mídia digital).
A testemunha Larissa De Sousa
Riveiro Xavier, irmã da ofendida, narrou que não presenciou o ocorrido
e, ao saber que sua irmã havia sofrido uma tentativa de homicídio, foi
até o local dos fatos, onde se deparou com muito sangue no chão,
momento em que a vítima já havia sido socorrida. Afirmou que ao
chegar ao hospital, foi informada, pelo médico responsável, que sua
irmã iria realizar uma cirurgia de emergência, pois não sabiam ainda
quais órgãos haviam sido perfurados. Disse que colocaram um dreno na
ofendida, uma vez que seu pulmão havia sido perfurado e soube que o
corte quase atingira uma veia de seu coração. Contou que foi informada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
11
por Jéssica, que esta estava passando pelo local dos fatos e viu a ré e a
vítima discutindo, bem como, presenciou o momento em que a acusada
desferiu três golpes com um canivete na ofendida. Informou que a
vítima não portava nenhuma faca no momento do entrevero (mídia
digital).
A testemunha Vivian Aparecida De
Matos Silva declarou que a única coisa que presenciou foi a ofendida
ameaçando a recorrente através de rede social, dizendo que ela deveria
pagar pensão para sua filha (mídia digital).
A testemunha Samya Maria Alves De
Souza relatou que, no dia dos fatos, havia ido até a casa da acusada,
sendo que esta saiu para comprar algo para comerem e, após cerca de
20 minutos, a ré regressou toda “bagunçada” e ferida, dizendo que
havia brigado com uma menina, que havia “puxado uma faca para ela”.
Afirmou que a ré estava sangrando e tinha um ferimento de faca em seu
braço, que parecia ser de raspão. Disse que apenas posteriormente soube
que a vítima estava querendo que Johnny pagasse pensão alimentícia
para sua filha, e que esse motivo havia dado origem à briga (mídia
digital).
A testemunha Gisele Oliveira Ribeiro
narrou que viu a apelante e a vítima discutindo, uma puxando o cabelo
da outra, momento em que a ré correu para um lado, e a ofendida caiu
ao chão. Disse que não viu facada, apenas viu sangue na roupa das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
12
envolvidas. Afirmou que sabe que a briga se deu pelo fato da ofendida
estar se relacionando com o marido da ré. Informou que estava do outro
lado da rua e que o fato se deu em frente à casa da vítima (mídia
digital).
Frisa-se que, não há porque duvidar dos
depoimentos acima mencionados, sendo que se mostraram coerentes,
uníssonos e em sintonia com as demais provas colhidas durante a
instrução criminal.
Também
não
se
pode desprezar o
depoimento prestado pela testemunha Jéssica Natali Villas Boas
Catalano, a qual, apesar de ter se retratado em juízo (mídia digital),
quando ouvida em sede policial, às fls. 12, relatou que presenciou os
fatos. Disse que: “(...) a vítima estava no portão de sua residência, que
fica do outro lado da rua, e que, na ocasião, chegou uma mulher de
touca, a pé, até então desconhecida e essa pessoa, de pronto, começou a
agredir a vítima Letícia, puxando seu cabelo; que, durante a agressão,
presenciou essa pessoa, empunhando um objeto que aparentava ser um
canivete, deferir golpes no braço, abdômen e tórax da vítima, causando-
lhe ferimentos aparentemente sérios; que presenciou a vítima entrando
em sua residência e retornando, momento em que ela caiu ao solo,
inconsciente, sendo socorrida por populares.”.
Mas não é só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
13
Forçoso salientar que a ora acusada não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-la da
condenação ou que sustentasse suas alegações.
Importante
consignar
que,
para
o
reconhecimento da legítima defesa, ou afastamento do animus necandi,
exige-se
uma
prova
segura,
incontroversa,
plena,
límpida,
cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida
pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de
um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta
injustiça”. (Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrini
Mirabete, 8a ed., 2001, págs. 944), não sendo este o presente caso.
Ora, a acusada desferiu facadas na vítima
por mais de uma vez, em regiões letais, o que não condiz que a
mencionada tese de legítima defesa.
Passo outro, sabe-se que é lícito aos
jurados tomar como verdadeiras ou não as declarações que
desfavoreceram
a
acusada,
sem
que
isso configure decisão
manifestamente contrária à evidência dos autos, como pretendido em
recurso de apelação.
Desta forma, no caso em tela, não se pode
falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, porque os
jurados, em pleno exercício da soberania garantida pela Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
14
Federal Brasileira, acolheram plenamente a versão acusatória,
rejeitando, portanto, a tese contrária.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso XXXVIII, alínea c, garante a soberania dos veredictos como um
direito intrínseco à instituição do Júri. Em obediência a tal
determinação, deve-se restringir ao máximo a interpretação dada aos
casos de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena
de se ignorar o dispositivo constitucional, apenas por não se estar
satisfeito com o veredicto do Conselho de Sentença.
Nesse sentido, tem-se:
“(...) Decisão dos jurados não se anula,
exceto se proferida contra a evidência dos autos, pois tem por si a força
do preceito constitucional da soberania dos veredictos do Júri, que lhe
assegura a imutabilidade (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição
Federal). 'Manifestamente contrária à prova dos autos' é somente a
decisão que neles não depara fundamento algum, constituindo por isso
formidável desvio da razão lógica e da realidade processual” (RvCr
441.009-3/9-00 - 3o Grupo de Câmaras rel. Carlos Biasotti, in RT
855/583).
“decisão
manifestamente
contrária
à
prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não
tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a
suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
15
conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em
alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores
razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos” (TJSP, RT
746/580).
Portanto, ao Tribunal ad quem cabe apenas
verificar se o veredicto popular é manifestamente contrário à prova dos
autos, ou seja, se colide ou não com as provas apresentadas.
Desde que a solução adotada tenha suporte
em vertente probatória, deve-se acatá-la porque a análise e valoração
das provas já foi realizada pelos juízes de fato, verdadeiros detentores
da competência de julgar crimes dolosos contra a vida, conforme
disposto na Constituição Federal Brasileira.
Este é o entendimento jurisprudencial que
prevalece no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“A decisão do júri que, com supedâneo nos
elementos constantes dos autos, opta por uma das versões
apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à
prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão
dos jurados é arbitrária, totalmente divorciada do conjunto probatório”
(RT 626/290).
“Não se pode falar em decisão contrária à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
16
prova dos autos se os Jurados apreciaram os elementos probantes e
firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais
convincente” (TJPR AP Re. Mário Lopes RT 590/405).
“É
pacífico,
hoje,
que
o advérbio
“manifestamente” usado pelo legislador no art. 593, III, “d”, do CPP,
dá bem a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a
decisão Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar
inteiramente da prova dos autos. E não contraria esta a decisão que,
por supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por
uma das versões apresentadas” (TJSP AP Rel. Álvaro Cury RT
595/349).
O mesmo se pode dizer quanto à
qualificadora que foi determinada pelo Júri.
Foi
devidamente
reconhecida
pelo
Conselho de Sentença a qualificadora de emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima visto que ela foi atacada de surpresa, pois
desconhecia o fato de Evelin estar portando uma arma branca, a qual
sacou de maneira totalmente inopina. Além disso, Letícia, como já
mencionado, foi atingida de forma sucessiva, sem que pudesse esboçar
qualquer tentativa de reação.
Portanto, se mostra impossível afastar a
qualificadora, conforme a versão aceita pelo Conselho de Sentença, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
17
consonância com as provas apresentadas.
Às penas.
Tendo em vista o crime qualificado, as
iniciais foram aplicadas no mínimo legal de 12 anos de reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou
atenuantes.
Em seguida, pelo reconhecimento da
tentativa, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço), o que deve ser
mantido.
Isto porque, o “iter criminis” percorrido
aproximou-se em muito da consumação, uma vez que a vítima foi
atingida em regiões letais, e apenas logrou sobreviver ante o pronto
atendimento médico. Ainda, o laudo pericial concluiu que Letícia sofreu
ferimentos graves, inclusive por perigo de vida. Desse modo, não há
que se fala em maior redução e a reprimenda totaliza 08 anos de
reclusão.
Incogitável, por fim, a alteração do regime
inicial imposto, qual seja o fechado, pois não seria medida
recomendada, por se tratar de crime hediondo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000596-40.2017.8.26.0405 -Voto no
18
E, é inatendível o pedido de cumprir a
pena em prisão domiciliar, pois, essa possibilidade deve ser pleiteada no
Juízo da Execução, o qual é o mais competente para avaliar e
determinar a presença ou não dos requisitos necessários para tal
benefício, como bem pontou também a d. Procuradora de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença “a
quo” em seus termos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO.
Relator